Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701478-20.2020.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO JORGE FRANCISCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTO DO PACO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. MONTANTE DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 171, §4o, DO CP. VÍTIMA IDOSA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTO HÁBIL. QUANTUM. LEI No 14.155/2021. NOVATIO IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. RELEVÂNCIA DO RESULTADO GRAVOSO. I - Não há que se falar em irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial se observou os requisitos previstos no art. 226 do CPP e foi confirmado em Juízo. II - As inconsistências em detalhes periféricos nos depoimentos prestados na fase de inquérito e em Juízo pela vítima não são capazes de abalar a credibilidade de suas declarações. III - Ao dispor sobre o ônus probatório da prova o art. 156 do CPP estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. IV - Se a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de saques na conta da vítima após a aplicação do “golpe do paco”, a absolvição da imputação do crime de furto é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. VI - A certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para comprovação da condição etária da vítima, admitindo-se a demonstração por outros expedientes, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação da vítima e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados. VII - Por estabelecer uma majorante mais branda para o crime de estelionato praticado contra idoso (art. 171, §4o, do CP), a Lei no 14.155/2021 é considerada novatio in mellius, podendo retroagir, até mesmo de ofício, para beneficiar condenados pela prática deste delito se as circunstâncias concretas não apontarem para a ocorrência de um resultado gravoso que justifique a manutenção do aumento no máximo permitido. VIII - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, guardando-se a devida proporção. IX - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. X - Recursos conhecidos. Um deles provido integralmente e outro, parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013, todos do Código de Processo Civil, defendendo sua absolvição diante da ausência de provas. Aduz que seus argumentos defensivos não foram devidamente apreciados. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do TJRJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto a alegada violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.954.808/RJ, relator Antônio Carlos Ferreira, DJe 8/4/2022.) Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Francisco Falcão, DJe 24/3/2022.) Ademais, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, pela configuração do delito, não há como modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para acolher o pleito absolutório, o que implicaria o reexame aprofundado da prova dos autos, providência vedada na via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.008.903/TO, relator Olindo Menezes, DJe 13/5/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010